Tribunal: TJSP
Processo: 2176244-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Prestação de serviços de telecomunicações – Ação de obrigação de fazer (entrega de gravações de conversas com a central de atendimento) – Cumprimento definitivo de sentença – Bem da vida objeto da lide que seria utilizado como prova em outra ação, que já foi julgada e extinta pelo cumprimento da condenação – Gravações que não têm mais utilidade jurídica para o autor exequente – Perda

Ementa:
Prestação de serviços de telecomunicações – Ação de obrigação de fazer (entrega de gravações de conversas com a central de atendimento) – Cumprimento definitivo de sentença – Bem da vida objeto da lide que seria utilizado como prova em outra ação, que já foi julgada e extinta pelo cumprimento da condenação – Gravações que não têm mais utilidade jurídica para o autor exequente – Perda superveniente do objeto – Agravo de instrumento provido para reformar a decisão de primeiro grau e extinguir o cumprimento de sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176244-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado EROS ANTONIO DE GODOY FRANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Agravo de
instrumento provido para reformar a decisão de primeiro grau e extinguir o
cumprimento de sentença. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176244-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
TELFÔNICA BRASIL S.A.
AGRAVADO:EROS ANTONIO DE GODOY FRANÇA
COMARCA:
SÃO PAULO
EMENTA: Prestação de serviços de telecomunicações
Ação de obrigação de fazer (entrega de gravações de
conversas com a central de atendimento) Cumprimento
definitivo de sentença Bem da vida objeto da lide que
seria utilizado como prova em outra ação, que já foi julgada
e extinta pelo cumprimento da condenação Gravações que
não têm mais utilidade jurídica para o autor exequente
Perda superveniente do objeto Agravo de instrumento
provido para reformar a decisão de primeiro grau e extinguir
o cumprimento de sentença.
VOTO N° 44.937
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que fixou o prazo de dez dias para cumprimento da obrigação de entregar a
gravação da ligação havida entre o autor e a central de atendimento da ré
em 03/08/2017, sob pena de multa diária, em ação de obrigação de fazer
relativa a prestação de serviços de telecomunicações em fase de
cumprimento definitivo de sentença.
Sustenta a agravante, em apertada síntese, não
ter obrigação legal de manter em seus bancos de dados por mais de seis
meses cópia de ligação ocorrida. Aduz ser essa matéria regulada pela
Resolução 632 da ANATEL, enfatizando que o arquivamento de conversas
de todos seus clientes por anos inviabilizaria suas atividades. Defende a
perda da finalidade da obrigação, pois a gravação tinha por objetivo a
formação de conteúdo probatório para ação autônoma, a qual já foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176244-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
distribuída e julgada, com conversão em perdas e danos e extinto inclusive
o cumprimento de sentença, pela satisfação da condenação (processo
0040462-29.2019.8.26.0100). Assevera que a manutenção do cumprimento
de sentença constitui tentativa de enriquecimento sem causa, pugnando,
alternativamente, pela redução de seu valor, que se tornou exorbitante e
desproporcional. Invoca as regras do Código Civil e do Código de Processo
Civil que reputa ampararem suas alegações.
Deferido
parcialmente
o
efeito
suspensivo,
apenas para obstar o levantamento de valores, o recurso foi regular e
tempestivamente instruído com traslado de peças e recolhimento de
preparo.
O agravado pugnou pelo improvimento em sua
contraminuta. Posteriormente, enfatizando a reiterada conduta da agravante
em obstar a satisfação dos direitos do consumidor, noticiou ter tido sua
conta bloqueada, com novas recusas de fornecimento de gravação de seus
chamados à central de atendimento.
É o relatório.
Observe-se preliminarmente que os processos
tramitam na origem em autos digitais, razão pela qual será mencionada a
numeração em primeiro grau.
Em 20/09/2017 Eros Antonio Godoy de França
ajuizou ação em face de Telefônica Brasil S.A. objetivando a ordem de
entrega de gravações de conversas na central de atendimento da ré, além
de
pleitear
indenização
por
danos
morais
(processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176244-46.2020.8.26.0000 -Voto no
4
1093361-55.2017.8.26.0100).
A ação foi julgada parcialmente procedente,
condenada a ré a entregar as gravações em dez dias úteis, sob pena de
multa diária de R$250,00, limitada a R$10.000,00, em junho de 2018.
Ambas partes apelaram, sem sucesso, restando
confirmada sentença. Sem novos recursos, transitou em julgado em
25/04/209.
Em 17/06/2019 o autor deu início ao cumprimento
de
sentença
das
astreintes
(processo
0041801-23.2019.8.26.0100).
Intimada, a executada apresentou impugnação, a qual foi acolhida,
reconhecendo a inexigibilidade da sanção por falta de cumprimento de
condição para sua exigibilidade, o que ocasionou a extinção do incidente.
A seguir, em 15/06/2020 o autor deu início novo
cumprimento de sentença, no qual foi postulada a intimação para
cumprimento da obrigação de fazer (processo 0027985-37.2020.8.26.0100),
onde proferida a decisão agravada, com o seguinte teor (fls. 59/60):
Vistos.
Nos termos dos artigos 536 e 537 do Código de
Processo Civil, para a efetivação da obrigação de fazer da parte
requerida consistente na entrega, ao exequente, da gravação da
ligação telefônica havida entre ele e central de atendimento da
executada no dia 03 de agosto de 2017 (no de protocolo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176244-46.2020.8.26.0000 -Voto no
5
03082017/7512973), conforme se depreende do título executivo
trazido à baila, determino a imposição de multa diária (astreintes)
a qual, considerando o valor em litígio e a capacidade econômica
daquele a quem é dirigida, fixo no importe de R$ 5.000,00,
limitada a R$ 100.000,00, sem prejuízo da incidência da parte nas
penas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da
justiça, bem como da responsabilização por crime de
desobediência para o caso de descumprimento injustificado da
ordem judicial.
Fixo o prazo de 10 dias corridos para o cumprimento
do preceito, a contar da data em que se der a intimação (CPC,
art. 231, § 3o), que deverá ser pessoal, à luz da Súmula 410 do
Superior Tribunal de Justiça, sendo inaplicável à espécie o
disposto no artigo 219, caput, do CPC, segundo a mais abalizada
doutrina processual: "Isso porque as disposições dos arts. 184, §§
1o e 2o, e 241, ambos do CPC/1973 assim como as disposições
dos arts. 219, 224, § 1o a 3o, e 231 do CPC/2015 dizem respeito a
prazos para a prática de atos processuais tais como a
apresentação de defesa, recurso, provas etc. Já o cumprimento
das obrigações, ainda que determinadas em decisões proferidas
no processo, se dá fora deste, e independe do horário do
expediente forense ou mesmo da abertura do fórum. É claro que,
devendo o cumprimento da obrigação se dar necessariamente em
dia útil (por depender, por exemplo, do horário de funcionamento
de estabelecimentos como bancos ou cartórios), caso o término
do prazo se dê em dia não útil, deverá ser prorrogado para o
primeiro dia útil subsequente." (Guilherme Rizzo Amaral, Breves
Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Thomson
Reuters Revista dos Tribunais, obra coletiva coordenada por
Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, fls. 1407/1408).
Cumpre ressaltar que nos termos do artigo 537, § 4o,
do Código de Processo Civil: "a multa será devida desde o dia em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176244-46.2020.8.26.0000 -Voto no
6
que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá
enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado."
Expeça-se carta de intimação pessoal, conforme
determinado, após o recolhimento das custas devidas.
Intimem-se.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
Nesse ínterim, logo após a prolação da sentença
de mérito em primeiro grau, em 08/06/2018 Eros Antonio Godou de França
ajuizou nova ação contra a Telefônica, objetivando a restauração do plano
inicialmente contratado, com devolução em dobro de valores indevidamente
cobrados, além de indenização por ato ilícito (processo
1060302-42.2018.8.26.0100).
A narrativa dessa inicial relata fatos ocorridos na
mesma época dos chamados à central de atendimento objeto da primeira
ação, inclusive mencionando sua existência. Essa segunda ação foi julgada
procedente e transitou em julgado.
Dessa breve narrativa do litígio havido entre as
partes permite concluir pelo acolhimento da tese da agravante de que a
obrigação de fazer consistente na entrega das gravações perdeu sua
finalidade, não tendo mais o agravado legítimo interesse jurídico em sua
obtenção.
Efetivamente, o conteúdo das conversas seria útil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176244-46.2020.8.26.0000 -Voto no
7
para embasar da tese do autor a respeito do indevido cancelamento de seu
antigo pacote de serviços, e consequente cobrança diferente daquela
inicialmente contratada, certo que tais gravações seriam utilizadas como
provas na segunda ação.
Ora, não tendo sido necessárias tais gravações
para que o autor obtivesse o bem da vida almejado, efetivamente não há
razão de ser no cumprimento de sentença que tem por objetivo a entrega
desses registros.
Oportuno consignar que não se desconhece que
o agravado é titular de uma obrigação constituída por título executivo judicial
transitado em julgado. No entanto, o objeto dessa obrigação deixou de ter
utilidade, pois não se fez necessário para a obtenção do direito material
buscado pelo autor, reitere-se, o restabelecimento de seu antigo pacote de
serviços, ocorrido no cumprimento de sentença da segunda ação.
De igual modo não se olvida a conduta
indesejável da agravante, ao dificultar o exercício dos direitos do
consumidor, pela falta de funcionalidade de sua central de atendimento,
dando azo a ações tais como as presentes. Entrementes, a injustificada
resistência da prestadora de serviços em cumprir as ordens judiciais já foi
devida e adequadamente punida com a imposição de astreintes em seu
valor máximo naquela outra ação, tendo o autor agravado lá obtido êxito
tanto na indenização por danos morais quanto no recebimento dessa multa
no valor histórico de R$30.000,00.
Nesse contexto, de rigor o acolhimento das
razões recursais para reforma da decisão agravada e extinção do
cumprimento de sentença pela perda superveniente de seu objeto, sem que
isso tenha causado prejuízo jurídico ao exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176244-46.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Por fim, consigne-se que os fatos noticiados na
petição de fls. 106/108 extrapolam os limites deste agravo de instrumento,
devendo o agravado fazer uso dos meios jurídicos adequados para a
resolução do quanto ali relatado.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou
provimento ao agravo para reformar a decisão de primeiro grau e julgar
extinto o cumprimento de sentença (processo 0027895-37.2020.8.26.0100).
VIANNA COTRIM
RELATOR